Tribunal: TJSP
Processo: 1007142-15.2015.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Licença por Acidente em Serviço
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Município de Barretos Acidente de trabalho. Monitora de Creche que, durante o expediente, sofreu lesão lombar ao carregar criança no colo e recoloca-la no chão por ocasião do banho . Amputação do dedo decorrente de infecção e necrose. Pleito de indenização por danos morais ou concessão de licença por acidente de trabalho. Município que não apresentou

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Município de Barretos Acidente de trabalho. Monitora de Creche que, durante o expediente, sofreu lesão lombar ao carregar criança no colo e recoloca-la no chão por ocasião do banho . Amputação do dedo decorrente de infecção e necrose. Pleito de indenização por danos morais ou concessão de licença por acidente de trabalho. Município que não apresentou contestação, bem como qualquer outra manifestação no curso do processo. Reconhecimento dos efeitos da Revelia. Impossibilidade. Indisponibilidade do direito da Fazenda Pública. Reparação descabida. Prova testemunhal que não logrou comprovar o nexo causal entre as funções desempenhadas pela autora ou as condições do local de trabalho e a emergência das fortes dores lombares por ela experimentada. Servidora que já apresentava alterações degenerativas na região lombar segundo o médico perito do IMESC nomeado pelo juízo. Impossibilidade da concessão de licença por acidente de trabalho em razão de doença degenerativa. Inteligência do artigo 109, §3o, inciso I, da LCM n]. 36/2001. Improcedência da ação mantida.
Recurso improvido.